Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO. ADMISSIBILIDADE. PEÇA RECURSAL. FORA DO PRAZO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. As formas idealizadas pelo legislador processual estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional justa e efetiva.
2. As normas que disciplinam os requisitos de admissibilidade recursal possuem caráter objetivo e, por isso, não admitem interpretação extensiva. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o, e art. 219).
3. A apresentação de apelação fora do prazo não se caracteriza como mero erro material, capaz de ser sanado a qualquer tempo. Cuida, na verdade, de ato processual peremptório, que não pode ser alterado pelo Juiz, devendo se submeter a preclusão (CPC, art. 222, § 1o). Logo, é inaplicável a disposição contida no art. 494, I, CPC.
4. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.